Tribunal: TJMT
Processo: 1034216-68.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034216-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (APELANTE), BARTHOLOMEO MOREIRA - CPF: 080.249.986-45 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELANTE), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (APELANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O
STAY PERIOD
- MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – PREVISÃO NO PRJ DE SUSPENSÃO DAS GARANTIAS APENAS PARA OS CREDORES QUE ANUÍRAM COM ESSA QUESTÃO – DECISÃO MANTIDA PELO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581-STJ).

Se o Plano de Recuperação Judicial é aprovado com a ressalva de que a supressão das garantias atingirá apenas os credores que anuíram com essa questão, é inviável o pedido de extinção da demanda em relação aos que não o fizeram.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BARTHOLOMEO MOREIRA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA e CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, condenando os réus ao pagamento de R$ 129.189,60, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial do segundo réu, sem comprovação de sua hipossuficiência, o mesmo se falando quanto às demais requeridas citadas pessoalmente, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Os apelantes aduzem que a devedora principal está em recuperação judicial e que o Plano já foi aprovado, inclusive com cláusula de supressão das garantias.

Acrescentam que a dívida é anterior à RJ e foi ali incluída e que, em razão disso, o crédito deixou de existir e o credor deve receber conforme estabelecido no Plano (art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c inciso IV, do art. 485, do CPC).

Defendem que a Execução deve ser extinta também em relação a eles.

Contrarrazões no Id. 177910405.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (Id. 182933177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Ocorrendo a concessão da RJ, haverá a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que conceder a RJ se constituirá em título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam as disposições dos artigos 6º e 59
aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52,inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Neste caso, o Plano foi aprovado com a seguinte ressalva:

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial

(Id. 20559811, dos autos da Recuperação Judicial n.
1037256-58.2017.811.0041 – destaque original).

Esse ponto da decisão foi reformado no
AI n. 1009455-28.2019.8.11.0000, que foi parcialmente provido “
para afastar a declaração de nulidade e ineficácia, mantendo, pois, a validade, da previsão do PRJ de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” (Id. 19129953 - Pág. 7).

Contudo, interposto o REsp n. 1.878.011/MT, o STJ manteve a ressalva feita na decisão de homologação do PRJ, assim consignando:

“
Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais para determinar que a supressão das garantias aprovadas no plano de recuperação judicial somente é eficaz em relação aos credores que o aprovaram, sem nenhuma ressalva, além de ser indispensável a anuência do titular da garantia real, na hipótese em que o plano prevê sua substituição ou supressão
” (Id. 56500243 - Pág. 6).

Na assembleia realizada em 05-04-2019, ficou registrado que o Banco do Brasil
discordou da determinação de extinção das garantias
, reservando-se o direito de ajuizar
Ações de cobrança contra os garantidores. Confira-se (Id. 19215909 - Pág. 9, dos autos da RJ):

Assim, não há óbice ao prosseguimento desta demanda.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).
(N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Por fim, cumpre ressaltar que embora o juízo recuperacional tenha oportunizado às recuperandas a apresentação de aditivo ao PRJ (Id. 130867408, daqueles autos), fica mantido esse posicionamento até que haja decisão em contrário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023